Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-61.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO. INEXISTÊNCIA. PREVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário”.

2. Assim, pacífica a jurisprudência no sentido de que não se aplica às hipóteses de sentença coletiva o art. 516, II, do CPC, de modo que as ações individuais deverão ser distribuídas de forma aleatória, inexistindo, assim, prevenção do juízo no qual a demanda coletiva tramitou.

3. Embora a liquidação se desenvolva em rito de procedimento comum, inexiste caráter contencioso no procedimento, uma vez que a divergência entre as partes constitui característica própria desta fase, não cabendo arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, em razão da ausência de previsão legal (art. 85, §1o, CPC).

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.